Tribunal: TJMT
Processo: 1040115-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040115-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LOUISE CHRISTINE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 140.111.087-82 (ADVOGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BRASIL DEFENDER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 36.860.253/0001-82 (EMBARGANTE), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (EMBARGANTE), TATIANE RODRIGUES BRASIL - CPF: 021.972.161-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL DE MICRO PORTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRIMAZIA DA REALIDADE FÁTICA. MITIGAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de execução, admitiu a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade limitada unipessoal de micro porte, com fundamento na presunção de confusão patrimonial diante da realidade fática evidenciada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de contradição no acórdão ao equiparar, para fins probatórios, sociedade limitada unipessoal e empresário individual; (ii) eventual omissão quanto à aplicação dos arts. 50 e 1.052 do Código Civil; (iii) a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Não se configura contradição interna no julgado, uma vez que a equiparação promovida teve natureza estritamente fática e probatória, fundada na análise da realidade econômica da empresa, sem confusão conceitual entre os tipos societários.

4. O acórdão enfrentou expressamente o art. 50 do Código Civil, adotando interpretação que, em hipóteses excepcionais de estruturas empresariais simplificadas, admite a mitigação do rigor probatório quanto aos requisitos da desconsideração, em atenção à dificuldade concreta de produção de prova pelo credor.

5. A ausência de menção específica ao art. 1.052 do Código Civil não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do critério de valoração da prova, sendo inadequada sua utilização com finalidade infringente.

7. Evidenciado o caráter de prequestionamento, admite-se a explicitação dos dispositivos legais suscitados, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição quando o acórdão, com base na primazia da realidade, equipara faticamente estruturas empresariais simplificadas apenas para fins de mitigação do ônus probatório na desconsideração da personalidade jurídica.

2. A ausência de enfrentamento expresso de dispositivo legal não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente e coerente com a solução da controvérsia.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciado mero inconformismo da parte."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRASIL DEFENDER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL e TATIANE RODRIGUES BRASIL
contra o acórdão de ID 351618385, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

Para contextualizar adequadamente a controvérsia recursal, é importante compreender que o acórdão embargado reformou a decisão de piso para: a) afastar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por estarem em conta corrente e sem prova da natureza alimentar; e b) deferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir a empresa TATIANE RODRIGUES BRASIL LTDA (CNPJ no 27.656.947/0001-01) no polo passivo da execução de origem.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de contradição interna, sob o argumento de que o acórdão reconheceu tratar-se de uma "Sociedade Empresária Limitada", mas utilizou precedentes relativos à "Empresa Individual" para fundamentar a confusão patrimonial. Aduzem também omissão, pois o julgado não teria enfrentado a alteração promovida pela Lei no 13.874/2019 (Liberdade Econômica), que previu expressamente a Sociedade Limitada Unipessoal (art. 1.052 do CC), dotada de autonomia patrimonial. Argumentam, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à falta de provas dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Requerem o acolhimento do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas (ID 353849365), a Embargada pugna pela aplicação da multa por recurso procrastinatório, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Os embargantes, sustentam que o acórdão é contraditório por aplicar a um tipo societário (Limitada) a lógica de outro (Individual). Essa argumentação se desenvolve a partir da premissa de que o art. 1.052 do CC (Lei da Liberdade Econômica) consagrou a autonomia da Sociedade Limitada Unipessoal. Invoca como fundamento principal a omissão do acórdão em não debater tal dispositivo, bem como a ausência de análise estrita dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

A embargada, em suas contrarrazões, defende que a contradição suscitada é externa (entre o acórdão e a tese da parte/lei), não autorizando a via dos embargos, e que a adoção de tese baseada na "realidade fática" exime o julgador de rebater artigo por artigo de lei.

O Colegiado, ao proferir o acórdão ora embargado, fundamentou sua decisão na compreensão de que, apesar da roupagem formal da pessoa jurídica (ME com sócia única), a realidade prática e econômica demonstrava a ausência de efetiva separação entre o patrimônio da pessoa física executada e o de sua empresa.

Esse entendimento partiu da premissa de que
“em casos de empresário individual ou de sociedades unipessoais de responsabilidade limitada de pequeno porte, a jurisprudência tem mitigado a exigência de prova robusta do abuso da personalidade jurídica, reconhecendo uma presunção de confusão patrimonial”
. Para chegar a essa conclusão, a Turma Julgadora considerou que impor a prova cabal do desvio de finalidade em uma estrutura tão elementar constituiria
“ônus probatório diabólico”
para o credor.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão adotou uma linha lógica clara e linear: identificou a natureza da empresa, reconheceu a dificuldade probatória, equiparou faticamente as estruturas simplificadas (firma individual e LTDA unipessoal de micro porte) e concluiu pelo deferimento da medida, ressalvando o direito de defesa da empresa citada. Não há, portanto, ruptura lógica na redação do julgado.

Extrai-se dos autos que a contradição apontada não existe. O acórdão não disse que, juridicamente, as figuras são idênticas; ele disse que,
faticamente e para fins de execução
, a jurisprudência tem mitigado a prova da fraude em estruturas tão simplificadas, equiparando-as no que tange à presunção de confusão patrimonial. Trata-se de coerência lógica interna intacta.

Os embargantes afirmam haver omissão quanto à aplicação do art. 1.052 e art. 50, ambos do Código Civil. Ocorre que o acórdão expressamente citou o art. 50 do CC e consignou que exigir a prova de seus requisitos nesse tipo de estrutura microempresarial caracterizaria "ônus diabólico". Ou seja, o órgão julgador não ignorou a norma, mas a interpretou e, excepcionalmente, relativizou seu rigor probatório no caso concreto.

Quanto ao art. 1.052 do CC, o julgador não é obrigado a rebater todos os dispositivos legais suscitados quando já encontrou fundamento bastante para a decisão. Se a Turma adotou a teoria da desconsideração baseada na "primazia da realidade" (capital ínfimo, sócio único), a menção à formalidade do art. 1.052 não teria o condão de infirmar a conclusão baseada nos fatos.

Diante de todo o exposto, percorridas todas as etapas da análise metodológica rigorosa, aplicando a subsunção revisional detalhada, examinando a questão sob a perspectiva dos limites cognitivos do art. 1.022 do CPC e confrontando as peças apresentadas, chego à conclusão lógica e necessária de que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios.

Analisando os argumentos, entende-se se que a irresignação da embargante, embora revestida sob a alegação de vícios processuais, dirige-se contra o
critério de julgamento
e a
valoração da prova
adotados pela Turma Julgadora, o que foge ao escopo dos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal.

Por fim, dá-se por expressamente prequestionados os arts. 50 e 1.052 do Código Civil, bem como os arts. 133 a 137 do CPC, para os fins de direito postulados pelos embargantes.

Os presentes embargos de declaração denotam nítido caráter infringente, consubstanciando mero inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Turma Julgadora, o que deve ser objeto do recurso cabível à Superior Instância. Ademais, por se tratar de via manejada com escopo de prequestionamento, afasto a incidência da multa pleiteada em contrarrazões. Contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente de tentar rediscutir o mérito, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no referido artigo.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo,
REJEITO-O
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026